Tribunal: TJDFT
Processo: 0707240-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. SEGUNDA RÉ. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Reconhecida a ocorrência de erro material, deve ser alterado o texto do Dispositivo para adequação.
3. Recurso conhecido e provido.